Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CIVIL. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REGULAR DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. JUSTA DIVISÃO DE TRABALHO. REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA. DISTINÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO. PROPOSITURA. FORO DIVERSO DO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. POSSIBILIDADE. REGRA. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO DE AÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ. DISTINGUISHING. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFIRMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência.
2. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.” Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”.
3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
4. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59. Já o art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC.
5. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. O raciocínio deve ser aplicado tanto nas relações de consumo como nas relações privadas.
6. O Código de Processo Civil (art. 46) definiu que as ações de cobrança fundadas em direito pessoal de bens móveis serão, em regra, propostas no domicílio do réu. A exceção está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do seu art. 6o, VIII, é direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. A fim de materializar a mencionada garantia, o art. 101, I, do CDC conferiu ao consumidor a faculdade de propor a demanda em seu domicílio.
7. O réu é domiciliado no Guará II/DF. Embora o autor resida em Santa Maria/DF, a única hipótese de competência em razão do domicílio do autor é para as ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, que não se aplica ao caso. Portanto, foi aleatória a escolha do foro pelo autor, uma vez que nenhuma das partes reside na Circunscrição de Brasília, onde foi proposta a ação. Assim, a opção aleatória do foro no ajuizamento do feito, sem justificativa plausível, não deve prevalecer. A regra aplicável ao caso é a prevista no caput do art. 46 do CPC. Desse modo, prevalece a competência do juízo suscitante já que o réu possui domicílio naquele foro.
8 Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei. Permitir o contrário configuraria violação ao princípio do juiz natural e às regras de distribuição que buscar a otimizar o serviço jurisdicional e repartir as ações dentro das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei.
9. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica, e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Há distinguishing com relação aos acórdãos analisados por ocasião da referida súmula do STJ, já que a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa tem como pressuposto que a ação tenha sido ajuizada nos termos da lei e dos princípios constitucionais. Portanto, é irrelevante se o declínio de competência decorreu de emenda à inicial determinada pelo juízo suscitante.
10. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o 1a Vara Cível do Guará, o suscitado.